Tribunal: TJDFT
Processo: 0004350-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0004350-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por AMARILDO CARLOS DOS SANTOS e JOÃO ORLANDO FRANCISCO DA ROCHA (réus) em face da sentença de Id Num. 14809799, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que os condenou às penas de 16 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 2059 dias-multa, sob o regime inicial fechado, e de 16 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 2054 dias-multa, sob o regime inicial fechado, respectivamente, como incursos no art. 33, caput, no art. 35, caput, ambos c/c art. 40, V, todos da Lei n.o 11.343/2006, e art. 180, caput, do Código Penal. Em suas razões (Id Num. 14809836), Amarildo suscita preliminar de nulidade da interceptação telefônica realizada, tendo em vista que era admissível a produção de outros tipos de provas. Argumenta, também, a deficiência da fundamentação da decisão que a deferiu. No mérito, sustenta a sua absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, porquanto agiu mediante coação moral irresistível ao não apontar o verdadeiro proprietário do carregamento de entorpecentes. Alega que o fato de ter ciência de que o carregamento era de drogas, pelo qual estava responsável por descarregar, não implica a sua condenação por tráfico de drogas. Defende, em complemento, que deve ser absolvido do crime de associação para o tráfico. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena para que, no crime de associação para o tráfico, a pena base seja fixada no mínimo legal e seja afastada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006. No caso do delito de tráfico, requer o afastamento do aumento da pena-base pela quantidade de droga apreendida, porquanto somente manobrou o automóvel. Pretende a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase. Na terceira fase, postula o afastamento da causa de aumento de pena do inciso V do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006. Salienta, por fim, que deve ser absolvido do delito de receptação, pois o veículo Honda Civic, que manobrou, não era de sua propriedade e não sabia da ilicitude de sua origem. Em suas razões (Id Num. 16035332), João sustenta a sua absolvição por falta de provas. Salienta que estava na oficina para consertar o automóvel, que estava batido. Discorre que não manobrou o veículo Honda Civic, nem tinha qualquer relação com ele, de modo que não poderia ser condenado por receptação. Assevera que não restou comprovado o liame subjetivo entre os agentes de se associarem para o tráfico. Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Por fim, postula o direito de apelar em liberdade, por fazer parte do grupo de risco ante a pandemia de Covid-19. Sem contrarrazões (Id Num. 16198313). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Id Num. 17992162). É o relatório. Em que pese o apelante João ter requerido o direito de recorrer em liberdade em sede preliminar, verifico cuidar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. O apelante argumenta enquadrar-se no grupo de risco ante a pandemia de Covid-19. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: Em face da presença dos requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado João Orlando na decisão de fls. 92-93, especialmente para a garantia da ordem pública, e diante da fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena, mantenho a sua custódia, não lhe permitindo apelar em liberdade. No caso dos autos, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) A prisão preventiva do apelante foi fundamentada com base na manutenção da ordem pública, uma vez que foi encontrada elevada quantia de droga, o que revela a maior reprovabilidade da conduta e a gravidade concreta do delito, bem como haver indícios da prática do tráfico com habitualidade. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão. No tocante a enquadrar-se no grupo de risco de contaminação pela Covid-19, não juntou qualquer prova nesse sentido. Ademais, é de conhecimento público que diversas medidas estão sendo tomadas pelo sistema penitenciário com o objetivo de evitar a propagação do contágio e, ao mesmo tempo, tratar os presos eventualmente contaminados. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise do mérito. Brasília-DF, 29 de julho de 2020 15:23:32. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator